Tribunal: TJDFT
Processo: 0721029-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. ALTERAÇÃO INVENTARIANTE. SUPOSTA DEBILIDADE. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a análise do pedido subsidiário formulado, referente ao afastamento da agravante da administração da empresa da família, pois tal matéria ainda não foi apreciado pelo juízo de origem, configurando inovação recursal. Recurso conhecido em parte.
2. O Código de Processo Civil elencou uma ordem de preferência para escolha do inventariante que deve, preferencialmente, ser respeitada, salvo se houver nos autos algum motivo que justifique a mudança da ordem na escolha do inventariante. Inteligência do art. 617 do CPC.
3. No caso dos autos, a ordem foi observada, uma vez que a meeira era esposa e convivia com o de cujus ao tempo do falecimento e genitora da agravante e dos demais herdeiros, existindo concordância de todos os demais herdeiros em relação ao exercício da inventariança pela agravada.
4. A mera alegação da “debilidade” da agravada e de relação conturbada entre as partes não é suficiente para afastar a nomeação realizada.
5. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida.